Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-52.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. Exclusão das majorantes do emprego de arma branca e arma de fogo. inadmissibilidade. apreensão. prescindibilidade. súmula 22 do tjdft. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A pandemia mundial decretada em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus trouxe repercussões sociais, políticas e econômicas e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário isolamento e distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter o fluxo na prestação dos serviços essenciais, a incluir a prestação jurisdicional. O art. 7o da Recomendação no 62/2020 – CNJ previu a realização de audiências por videoconferência, deixando expresso que são dotadas do mesmo valor jurídico dos atos e sessões presenciais (§ 1o do art. 2o). 2. 1. A interpretação do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 185, incisos II e IV, do Código de Processo Penal permitem a realização de audiências por videoconferência em caso de enfermidade e/ou gravíssima questão de ordem pública, como o é a pandemia do coronavírus. Precedentes das três Turmas Criminais. 2. 2. No caso, as audiências por teleconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que dificultou a disseminação do COVID-19. Não houve interrupção da transmissão dos meios comunicativos de sorte a inviabilizar a compreensão daqueles atos processuais. 2. 3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.
3. Mantém-se as causas de aumento do emprego de arma branca (faca) e arma de fogo, uma vez que a apreensão é desnecessária para sua comprovação quando demonstradas por outros meios probatórios, conforme dispõe a Súmula 22 deste eg. Tribunal de Justiça.
4. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP), pois demonstrado que a conduta do adolescente contribuiu para a consumação do ato infracional, havendo divisão de tarefas entre ele e seus comparsas.
5. O fato de o menor confessar o ato infracional praticado não é suficiente para abrandar a medida socioeducativa imposta, posto que essa não tem natureza de pena e tampouco é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal.
6. A gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas branca e de fogo, bem como as condições pessoais desfavoráveis do adolescente autorizam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado.
7. A prática de ato infracional cometido com grave ameaça à pessoa, afasta a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, por vedação constante no art. 2o, inciso IV, do referida Recomendação.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.